Tribunal: TJSP
Processo: 2297450-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por parcelamento irregular do solo – Comarca de São Paulo.
I – Insurgência da executada em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução – Cabimento – Ocupação irregular do imóvel por terceiros – Perda do domínio e dos direitos inerentes à propriedade – Ilegitimidade passiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por parcelamento irregular do solo – Comarca de São Paulo.
I – Insurgência da executada em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução – Cabimento – Ocupação irregular do imóvel por terceiros – Perda do domínio e dos direitos inerentes à propriedade – Ilegitimidade passiva configurada.
II – Honorários advocatícios que devem ser fixados, já considerando o trabalho em sede recursal, nos escalonamentos e percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o e §11, do Código de Processo Civil.
III – Decisão reformada – Recurso provido.